Tribunal: TJES
Processo: 5000127-83.2023.8.08.0053
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000127-83.2023.8.08.0053

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS ANTONIO FERNANDES ROQUE

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO CUMPRIDO. NULIDADE CONTRATUAL. COBRANÇAS INDEVIDAS. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor que pleiteia a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), alegando ausência de contratação válida e consciente. O autor sustenta que acreditava estar celebrando empréstimo consignado convencional e que os descontos iniciados em julho/2018 em seu benefício previdenciário ocorreram sem sua anuência. Requer, ao final, a declaração de nulidade do contrato, a devolução dos valores descontados, com repetição em dobro nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, e a condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se houve contratação válida do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC); (ii) definir se é devida a restituição dos valores descontados, com ou sem repetição em dobro; e (iii) avaliar se estão presentes os requisitos para indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A validade da contratação pressupõe manifestação de vontade livre, informada e consciente do consumidor, o que não se verifica quando ausentes informações claras sobre a natureza jurídica da avença, especialmente no caso de cartão de crédito com RMC, cuja dinâmica envolve descontos mínimos mensais sem quitação integral da dívida.

O contrato apresentado pela instituição financeira não explicita adequadamente elementos essenciais da contratação, tais como o valor total financiado, a taxa de juros, a duração da obrigação e, principalmente, a distinção entre empréstimo consignado e cartão de crédito com RMC, violando o dever de informação previsto no CDC.

Nos termos do Tema 1.061 do STJ, compete à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação e a adequada prestação de informações ao consumidor, encargo que não foi cumprido no caso.

Verificada a ausência de consentimento válido e informado, impõe-se a declaração de nulidade do contrato por violação aos princípios da boa-fé objetiva, da transparência e do equilíbrio contratual.

A restituição dos valores indevidamente descontados deve observar a diretriz fixada no EAREsp 676.608/RS, com repetição em dobro apenas para os descontos realizados após 30/03/2021, sendo devida a devolução simples para os anteriores a essa data.

Deve-se proceder à compensação dos valores efetivamente disponibilizados ao autor, conforme comprovado nos autos, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

Ainda que não tenha havido negativação do nome do consumidor, o desconto indevido em benefício previdenciário, sem contratação válida, caracteriza dano moral indenizável, dada a afetação à dignidade e ao bem-estar do autor, exigindo intervenção judicial para sua cessação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de informações claras e ostensivas sobre a natureza e condições do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) invalida a contratação por vício de consentimento.

A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é cabível a partir de 30/03/2021, conforme modulação de efeitos fixada no EAREsp 676.608/RS.

Deve ser compensado o valor eventualmente creditado ao consumidor, sob pena de enriquecimento sem causa.

Configura dano moral o desconto de valores em benefício previdenciário sem contratação válida, especialmente quando a prática impõe desgaste indevido ao consumidor hipossuficiente.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III; 46; 51, IV e §1º, III; 52; 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.061, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 08.06.2022; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 30.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000127-83.2023.8.08.0053

APTE
:
CARLOS ANTONIO FERNANDES

APDO
:
BANCO BMG S.A.

RELATOR:

D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, cinge-se o recurso em aferir a juridicidade da sentença que julgou improcedentes a pretensão autoral, sob o fundamento de que houve a efetiva contratação do cartão de crédito consignado modalidade RMC, com a correspondente liberação de valores e ausência de ato ilícito.

P
ois bem.

A controvérsia nos autos gira em torno da suposta inexistência da contratação do cartão consignado RMC, objeto da presente demanda, a qual o autor afirma jamais ter celebrado, alegando que os descontos em seu benefício previdenciário se iniciaram em julho/2018 sem sua anuência.

A parte autora, ora apelante, nega ter celebrado qualquer contrato com essa modalidade, afirma que acreditava estar contratando empréstimo consignado convencional e sustenta que, embora conste contrato assinado nos autos, jamais foi informado de que se tratava de operação por cartão de crédito com reserva de margem consignável, cujas parcelas descontadas representam apenas o pagamento mínimo, sem quitação da dívida principal.

Argumenta, ademais, que a sentença contrariou as provas dos autos, que não houve enfrentamento das teses de abusividade e nulidade contratual, e que, nos termos do Tema 1.061 do STJ, incumbia ao banco demonstrar a veracidade e a legalidade do negócio jurídico impugnado. Pleiteia, ao final, a declaração de nulidade contratual, a repetição do indébito e a indenização por danos morais.

Sob tal contexto, constata-se que a r. sentença considerou suficientes para o deslinde da controvérsia os documentos apresentados pelo banco recorrido, em especial o instrumento contratual e os registros bancários da operação financeira.

Contudo, a análise detida da prova revela que a contratação não se encontra revestida dos requisitos de validade exigidos pelo ordenamento jurídico, notadamente quanto à demonstração inequívoca da manifestação de vontade livre, informada e consciente por parte do consumidor.

Com efeito, o contrato colacionado aos autos não explicita, de forma clara e ostensiva, os elementos essenciais da contratação, tais como o prazo de vigência da obrigação, a taxa de juros aplicada, o valor total financiado e, principalmente, a distinção entre empréstimo consignado comum e cartão de crédito com RMC — modalidade cuja dinâmica de amortização se opera por meio de desconto mínimo automático, gerando dívida de difícil extinção.

Ademais, à luz do disposto nos arts. 6º, III, 46, 51, IV e §1º, III, e 52, do Código de Defesa do Consumidor, o contrato impugnado carece de informações adequadas, claras e precisas sobre os encargos incidentes, número de parcelas, forma de cálculo do saldo devedor e natureza da obrigação assumida, evidenciando violação ao dever de informação e presença de cláusulas potencialmente abusivas, que impõem ao consumidor desvantagem manifestamente excessiva.

De igual modo, nos termos do Tema 1.061 do Superior Tribunal de Justiça, é ônus da instituição financeira comprovar a regularidade da contratação impugnada pelo consumidor, inclusive no que tange à prestação adequada de informações. No caso dos autos, a simples existência do instrumento contratual com assinatura não supre a ausência de consentimento válido e esclarecido sobre as condições da avença.

Corrobora esse entendimento a jurisprudência consolidada de diversos tribunais estaduais, os quais têm reconhecido a nulidade de contratos de cartão de crédito consignado RMC celebrados sob aparência de empréstimo comum, especialmente quando dirigidos a consumidores idosos, hipossuficientes e sem pleno acesso à compreensão da modalidade contratual envolvida.

Nesse cenário, restando evidenciado que o autor não teve ciência clara da natureza do contrato e que o desconto em seu benefício previdenciário ocorreu de modo automático e contínuo, sem que tivesse ciência dos encargos envolvidos e sem quitação do saldo devedor, impõe-se a declaração de nulidade do contrato por violação aos princípios da boa-fé objetiva, da transparência e do equilíbrio contratual.

Por conseguinte,
deve-se determinar a devolução dos valores indevidamente descontados.

Quanto à forma da restituição, aplica-se o entendimento firmado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
EAREsp 676.608/RS
, segundo o qual a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível sempre que a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de comprovação de má-fé.

Contudo, diante da modulação dos efeitos fixada no referido precedente, a devolução em dobro somente incide para os descontos realizados após
30/03/2021
, sendo devida a restituição simples para aqueles anteriores a essa data.

Necessário ainda determinar-se o
abatimento do valor disponibilizado
, pois comprovado
nos autos que o
recorrido
procedeu à transferência de valores em favor do
autor
, circunstância que foi objeto de debate processual.

Logo, a compensação dos valores pagos
configura
medida imprescindível
,
a fim de se
evitar enriquecimento sem causa.

Nessa perspectiva, ao se examinar as provas constantes dos autos, notadamente os extratos e comprovantes de depósito juntados pelo banco, bem como os registros administrativos de reserva de margem consignável, constata-se que houve, de fato, repasse financeiro ao recorrido. Embora tais documentos tenham sido insuficientes para comprovar a
validade da contratação
, não se pode desconsiderar que o valor creditado ingressou na esfera patrimonial do consumidor, impondo-se, assim, o abatimento correspondente no momento da restituição.

Ademais, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a declaração de nulidade de contratação bancária não exonera o consumidor da devolução dos valores efetivamente recebidos, sob pena de indevido enriquecimento. Nessa linha, o próprio Superior Tribunal de Justiça tem reafirmado que, em casos de anulação de contrato ou reconhecimento de inexistência de relação jurídica, a recomposição deve observar a lógica da restituição recíproca, admitindo-se a
compensação dos valores adiantados
.

No âmbito dos

danos
extrapatrimoniais
,
não obstante o nome
do consumidor
não tenha sido objeto de restrição de crédito, evidente o abalo moral experimentado, porquanto se viu parcialmente privad
o
de sua verba alimentar por ato negligente do Banco, ocasionando inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico, modificando seu estado anímico, principalmente por se tratar de d
esconto
s

consignados em

benefício previdenciário
,
precisando acionar o Poder Judiciário para cessá-los
.

Os descontos efetuados sem contratação, extrapolam o mero aborrecimento, violando a integridade psicológica e, impondo inquestionável desgaste ao consumidor.

C
om relação ao
quantum
indenizatório,
tenho que o valor
de
R$
3
.000
,00 (
três
mil reais
)
revela-se suficiente, servindo ao caráter satisfatório e punitivo pedagógico da condenação
.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
para reformar a r. sentença e, em consequência, declarar a nulidade do contrato de cartão consignado RMC, determinar a devolução dos valores descontados indevidamente, sendo em dobro a partir de 30/03/2021, com a incidência de correção monetária a partir do efetivo desembolso, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, e, a partir da citação, atualização apenas pela Taxa Selic; determinando que os valores depositados pela instituição financeira em favor do recorrente, sejam compensados no cálculo da restituição; e condenar o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente a partir da publicação deste acórdão e acrescidos de juros moratórios desde o evento danoso.

Com o resultado do julgamento, inverto os ônus sucumbenciais, para condenar o recorrido ao pagamento das custas e honorários advocatícios
que fixo em 1
2
% (
doze

por cento),
a incidir

sobre o valor
condenação.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso